Tribunal: TJSP
Processo: 1503670-79.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Objeção prévia de executividade – IPTU – Exercícios de 2014, 2015, 2017 e 2018 – Imunidade recíproca reconhecida – CF, art. 150, VI, letra a, § 2o – Isenção para imóveis pertencentes à CDHU – Lei Municipal no 3.212/2000, art. 3o – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392880
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1503670-79.2019.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE TATUÍ, é apelada COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503670-79.2019.8.26.0624 -Voto no 21748- cob
2
Voto 21.748.
Apelação n° 1503670-79.2019.8.26.0624.
Apelante:
Prefeitura Municipal de Tatuí.
Apelada:
Companhia
de
Desenvolvimento
Habitacional
e
Urbano do Estado de São Paulo CDHU.
APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL
Objeção prévia de
executividade IPTU Exercícios de 2014, 2015, 2017 e 2018
Imunidade recíproca reconhecida CF, art. 150, VI, letra a, § 2o
Isenção para imóveis pertencentes à CDHU Lei Municipal no
3.212/2000, art. 3o Recurso desprovido.
Apelação contra sentença que, acolhendo objeção prévia
de executividade, extinguiu a execução fiscal1 para cobrança do IPTU,
exercícios de 2014, 2015, 2017 e 2018, porque a executada goza de
imunidade e é detentora de isenção tributária em razão do artigo 3o da Lei
Municipal no 3.212/2000. Inconformada, a apelante alega ser inviável o
reconhecimento da imunidade por se tratar de sociedade de economia mista,
voltada à comercialização de unidades habitacionais com objetivo de lucro,
não preenchendo os requisitos para a concessão do benefício.
Recurso recebido e processado em seus regulares efeitos,
sem resposta.
Relatado.
Não vinga o recurso porque a Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU é
sociedade de economia mista que integra a Administração Pública indireta,
cuja finalidade é promover a ascensão social das famílias urbanas com renda
equivalente a até cinco salários mínimos e a propiciar, em relação a essas
1 Valor da execução em novembro de 2019: R$1.343,49.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503670-79.2019.8.26.0624 -Voto no 21748- cob
3
famílias: I - redução gradual, até sua eliminação do déficit habitacional; II -
atendimento da demanda de habitações das novas famílias; III - condições
para melhoria e ampliação de habitações já existentes; IV - aceso aos
serviços urbanos essenciais; e V - estímulo e fornecimento da capacidade de
organização comunitária, realçando a sua função delegada, sem intuito de
lucro (Lei 905/1975), enquanto que a Constituição Federal confere imunidade
recíproca, sem que os entes federados possam instituir tributos recíprocos,
mas admite que o benefício possa ser estendido às autarquias e às fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à
renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou às destas
decorrentes (art. 150, VI, letra a).
A propósito, o Supremo Tribunal Federal reconheceu
imunidade recíproca às empresas públicas e às sociedades de economia mista
prestadoras de serviços essenciais e/ou inerentes à atividade estatal, como é o
caso da CDHU:
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA. SERVIÇOS DE SAÚDE. 1. A saúde é direito fundamental
de todos e dever do Estado (arts. 6o e 196 da Constituição
Federal). Dever que é cumprido por meio de ações e serviços que,
em face de sua prestação pelo Estado mesmo, se definem como de
natureza pública (art. 197 da Lei das leis). 2 . A prestação de ações
e serviços de saúde por sociedades de economia mista corresponde
à própria atuação do Estado, desde que a empresa estatal não
tenha por finalidade a obtenção de lucro. 3. As sociedades de
economia mista prestadoras de ações e serviços de saúde, cujo
capital social seja majoritariamente estatal, gozam da imunidade
tributária prevista na alínea “a” do inciso VI do art. 150 da
Constituição Federal. 3. Recurso extraordinário a que se dá
provimento, com repercussão geral. (RE 580.264, Relator (a): Min.
JOAQUIM BARBOSA, Relator (a) p/ Acórdão: Min. AYRES
BRITTO,
Tribunal
Pleno,
julgado
em
16/12/2010,
REPERCUSSÃO
GERAL
-
MÉRITO
DJe-192
DIVULG
05-10-2011
PUBLIC
06-10-2011
EMENT
VOL-02602-01
PP-00078).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503670-79.2019.8.26.0624 -Voto no 21748- cob
4
Nesse sentido, o entendimento majoritário desta 14a
Câmara de Direito Público:
Apelação. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade.
Configurada
hipótese
de
cabimento.
Tributos
municipais.
Imunidade recíproca. Isenção fiscal - concedida por lei municipal.
Extinção da execução. Recurso não provido. (...) Partindo a Corte
de uma interpretação teleológica da Carta Magna, vem estendendo
a imunidade recíproca às sociedades de economia mista e
empresas públicas que prestem serviços públicos essenciais e
próprios do Estado, ainda que haja contraprestação pelo serviço.
Decidiu, com efeito, o STF em caso análogo, no qual o Plenário da
Corte, no julgamento do RE no 253.472 Relator para o acórdão o
Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 01.02.11, reconheceu, por
efeito da imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, a, da CF), a
inexigibilidade, por parte do Município tributante, do IPTU
referente às atividades executadas pela CODESP - entidade
delegatária de serviços públicos a que se refere o art. 21, XII, f, da
CF, na prestação dos serviços públicos de administração de porto
marítimo e daquelas necessárias à realização dessa atividade-fim.
(Precedentes: RE no 253.394, Relator o Ministro Ilmar Galvão, 1a
Turma, DJ de 11.04.03; AI no 458.856, Relator o Ministro Eros
Grau, 1a Turma, DJ de 20.04.07; RE no 265.749-Ed-Ed, Relator o
Ministro Celso de Mello, 2a Turma, DJe de 22.08.11; AI no 738.332-
AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1a Turma, DJe de
26.11.10,
entre
outros)
-
APELAÇÃO
/
REEXAME
NECESSÁRIO no 0519220-65.2010.8.26.0554, Comarca de Santo
André, Relatora Des. MÔNICA SERRANO, 14a Câmara de Direito
Público do TJSP, j. em 11/09/2014).
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDHU.
Sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos.
Cobrança de IPTU pelo Município de Penápolis. Lei Municipal no
273/1993 que concede isenção de tributos municipais para imóveis
pertencentes à CDHU destinados à implantação de moradias
populares. Imunidade tributária recíproca configurada. Não
sujeição às normas que regulam a livre iniciativa. Artigo 150, VI,
“a”, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal. Decisão mantida.
Recurso não provido. (...). Daí que as sociedades de economia
mista prestadoras de serviços públicos, como instrumentos que são
da descentralização da atividade estatal, não podem receber o
mesmo tratamento dispensado às sociedades de economia mista
exploradoras de atividades econômicas. Isto porque, embora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503670-79.2019.8.26.0624 -Voto no 21748- cob
5
sujeitas ao regime de direito privado, quando exercentes de
atividades públicas, sofrem influxos do direito público e, por tal
razão, devem gozar de privilégios e prerrogativas atribuíveis a
entidades
estatais
centralizadas.
(...)
(APELAÇÃO
no
0010382-82.2012.8.26.0438, Comarca de Penápolis, Relator Des.
HENRIQUE HARRIS JUNIOR, 14a Câmara de Direito Público do
TJSP, j. em 24/07/2014).
Ainda que assim não fosse, a apelada faz jus à imunidade
constitucional e não seria devedora do IPTU, porque o artigo 3o, da Lei
Municipal no 3.212/2000, isenta os imóveis de propriedade da CDHU,
necessários à implantação de projetos habitacionais voltados a casas
populares, sem que a Municipalidade tenha trazido qualquer indicativo de
desvio da destinação prevista na norma, como já pontificou esta 14a Câmara
de Direito Público:
APELAÇÃO. Anulatória. IPTU. Exercícios de 2012 a 2016.
Sentença de procedência. Isenção - Lei Municipal no 14.856/2008,
que concede isenção de IPTU aos imóveis pertencentes à CDHU
destinados ou utilizados para implementação de empreendimentos
habitacionais voltados a moradias populares - Cobrança indevida
- Precedentes deste Tribunal. Majoração dos honorários
sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015 e do
Enunciado administrativo no 7 do C. STJ. Sentença mantida.
Recurso desprovido. (APELAÇÃO no 1013693-45.2018.8.26.0053,
Comarca de São Paulo, Relator Des. JOÃO ALBERTO
PEZARINI, 14a Câmara de Direito Público do TJSP, j. em
07/02/2019).
Por essas razões, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator